Tribunal: TJES
Processo: 0004806-19.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004806-19.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO LOPES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade e a autoria, bem como o elemento subjetivo do tipo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004806-19.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CLAUDIO LOPES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARLON MARTINS DE MELO - ES31842

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ CL
Á
UDIO LOPES MARTINS
,
contra a sentença de fls. 177/179, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do crime de receptação simples (art. 180,
caput,
CP), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) de reclusão, em regime inicial semiaberto (em razão da reincidência), e 18 (dezoito) dias-multa, sendo negada a pena substitutiva.

Em razões (id. 6117905), a defesa requer, como tese única, a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 02 de abril de 2018, na BR 101, KM 295, bairro Mucuri, Cariacica/ES, o apelante adquiriu e conduzia, sabendo ser produto de crime, 01 (um) veículo, marca TOYOTA, modelo COROLLA, com sinais de identificação adulterados.

Ao exame dos autos, tenho que o pleito absolutório não pode prosperar.

A materialidade do delito é inequívoca, estando comprovada pelo auto de apreensão de fl. 22, pela prova documental da ocorrência de crime anterior de fls. 22/23, pelo laudo de exame pericial de fls. 135/143, e pela prova oral colhida.

A autoria também restou devidamente comprovada.

Em juízo (fl. 162), o Policial Rodoviário Federal Luciano Moreira Charpinel, ratificou o depoimento prestado na fase administrativa, no qual narrou de maneira contundente que o réu efetivamente conduzia veículo produto de crime, o qual apresentava sinais de adulteração de sinal identificador.

Nos termos em que reiteradamente decidido pelos Tribunais pátrios, a simples condição de policial não desconstitui a credibilidade das afirmações, sendo plenamente válida a tomada de seus termos como embasamento para uma condenação.

O apelante, sob o crivo do contraditório (fls. 163/164), admitiu haver adquirido o veículo apreendido, declarando que o comprou em uma feira de automóveis, pela quantia de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), confessando, inclusive, ter conhecimento de sua origem ilícita.

Saliento que o relato apresentado pelo apelante está em consonância com o depoimento prestado pelo Policial Rodoviário Federal.

Não bastasse, as circunstâncias de aquisição do bem, isto é, com preço incompatível com aquele praticado no mercado à época dos fatos, sem que lhe tenha sido entregue qualquer documentação que chancele a regularidade do veículo, nem tampouco aquele que certifique a legalidade do alegado negócio jurídico por ele pactuado, demonstram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem, ou, no mínimo deveria saber.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.